Tribunal: TJMT
Processo: 1008755-08.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008755-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu prova pericial contábil para apuração da evolução do débito e verificação dos encargos incidentes sobre Cédulas de Crédito Bancário garantidas por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a produção de prova pericial contábil quando a controvérsia envolve alegações de abusividade contratual, capitalização de juros, comissão de permanência, juros moratórios e prorrogação de dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias quando os documentos constantes dos autos são suficientes ao julgamento.

4. A análise da legalidade de encargos contratuais, da capitalização de juros, da cumulação de encargos e dos limites dos juros moratórios constitui matéria eminentemente jurídica, apreciável a partir dos instrumentos contratuais e da legislação aplicável.

5. A perícia contábil, no caso, não se revela indispensável ao deslinde da demanda e não pode substituir a atividade jurisdicional de interpretação das cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar a determinação de realização de prova pericial contábil. Por consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:
“A prova pericial contábil é desnecessária em Ação de Busca e Apreensão quando a controvérsia se limita à legalidade de encargos contratuais aferíveis a partir dos contratos e documentos constantes dos autos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 370; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1027503-19.2025.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026, pub. 05.05.2026; TJMT, AI nº 1035082-86.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025, pub. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco John Deere S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, na Ação de Busca e Apreensão n.º 1004965-20.2024.8.11.0086, ajuizada em desfavor de
Carlos Daniel Jacobsen Becker
, saneou o feito, fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização de perícia contábil.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a prova pericial contábil é desnecessária, porquanto as questões relativas à abusividade de encargos contratuais constituem matéria exclusivamente de direito, passível de resolução mediante análise documental e aplicação da legislação e jurisprudência pertinentes, dispensando dilação probatória técnica.

Aduz, ainda, que a decisão agravada incorreu em nulidade ao delegar indevidamente ao perito funções jurisdicionais, consistentes na aferição da legalidade dos encargos e da conformidade dos contratos com normas legais específicas.

Subsidiariamente, caso mantida a perícia, requer que os honorários periciais sejam suportados pela parte agravada, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, por ter sido ela quem requereu a produção da prova.

Requer o provimento do Recurso para afastar a perícia contábil ou, subsidiariamente, redistribuir o ônus dos honorários periciais à parte agravada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, tão somente para sobrestar a determinação de que o Banco John Deere S.A. adiante os honorários periciais (Id. 350524365).

Inconformado, o Agravado interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 356832388), bem como apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 356832391).

Na sequência, o Recorrente apresentou contraminuta do Agravo Interno, conforme Id. 363977391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco John Deere S.A.
em desfavor de
Carlos Daniel Jacobsen Becker
, fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, objetivando a consolidação da propriedade e da posse plena dos bens dados em garantia fiduciária, uma colheitadeira de grãos marca John Deere, modelo S790, uma plataforma de cereais marca John Deere, modelo 50 PES Flexer, e uma plantadeira marca John Deere, modelo DB90 61R 45CM, vinculados às Cédulas de Crédito Bancário n.º 3012789/22 e n.º 3151678/22, em razão do inadimplemento do agravado.

Na contestação, Carlos Daniel Jacobsen Becker suscitou, entre outras matérias, abusividade dos encargos contratuais, capitalização de juros, comissão de permanência e juros moratórios, a necessidade de prorrogação da dívida rural com fundamento no Manual de Crédito Rural, e requereu a realização de perícia contábil para apuração da evolução do débito e verificação da conformidade dos encargos com a legislação aplicável.

O Juiz singular, dentre outras providências, deferiu a produção da prova pericial contábil, determinando que o Banco John Deere S.A. arcasse integralmente com os honorários do perito, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta que as questões suscitadas pelo agravado constituem matéria exclusivamente de direito, dispensando a realização de perícia, e que a decisão agravada incorreu em nulidade ao delegar ao perito funções jurisdicionais consistentes na aferição da legalidade dos encargos contratuais.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a definir se a realização de prova pericial contábil é necessária para o deslinde da Ação de Busca e Apreensão.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ocorre que, no caso dos autos, a controvérsia instaurada prescinde da produção de prova pericial contábil, haja vista que as questões trazidas na Ação de Busca e Apreensão, tais como abusividades contratuais, a necessidade de apurar a evolução do débito, a legalidade da capitalização de juros, a cumulação de encargos e os limites dos juros moratórios, constituem questões eminentemente jurídicas, cuja apreciação decorre da interpretação das cláusulas contratuais à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Este Tribunal de Justiça tem orientação consolidada nesse sentido:

(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária quando a controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito concernente à legalidade de encargos contratuais, sendo desnecessária a realização de perícia contábil para análise de cláusulas cujos índices constam integralmente do instrumento contratual. (N.U 1027503-19.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, publicado no DJE 05/05/2026).

(...) O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente ao julgamento. (...) (N.U 1035082-86.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, publicado no DJE 17/11/2025).

Diante desse quadro, a prova pericial contábil não se mostra necessária ao deslinde da lide, devendo ser afastada, com prosseguimento do feito originário para julgamento das questões contratuais como matéria de direito, com base nos instrumentos contratuais e demais documentos já carreados aos autos.

Fica prejudicado o exame do pedido subsidiário referente ao ônus dos honorários periciais, diante do afastamento da própria perícia.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento e afasto a determinação de realização de prova pericial contábil nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1004965-20.2024.8.11.0086
.

Por consequência lógica,
julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026